Tribunal: STF
Processo: RE 1522925
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DOCENTE NA ACADEMIA DE POLÍCIA. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA R. SENTENÇA QUE DETERMINOU, ‘QUE, PARA FINS DE ALCANCE DE TETO REMUNERATÓRIO DO FUNCIONALISMO, A REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA PARTE AUTORA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DE CARGOS/FUNÇÕES ACUMULÁVEIS DEVE OBSERVAR O PADRÃO DE VENCIMENTOS DE CADA QUAL, ISOLADAMENTE’ - AFIRMA, EM RESUMO, QUE ‘O APELADO EXERCE ÚNICO CARGO COM ÚNICA VINCULAÇÃO COM O ESTADO DE SÃO PAULO, QUAL SEJA, POLICIAL MILITAR. O DECRETO 54.911/09 QUE REGULAMENTA A LCE 1036/08 DESTACA QUE A DOCÊNCIA NÃO IMPLICA INVESTIDURA EM CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, DE MODO QUE NÃO EXISTE ACÚMULO DE CARGOS. OS PAGAMENTOS DOS VENCIMENTOS TÊM A MESMA FONTE DE CUSTEIO E OS HONORÁRIOS RECEBIDOS PELAS AULAS SÃO MERAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS E NÃO VENCIMENTOS AUTÔNOMOS DE UM CARGO DE PROFESSOR’ - RESPOSTA AO RECURSO (FLS. 477/501) - PRETENDE O AUTOR QUE O TETO REMUNERATÓRIO INCIDA SEPARADAMENTE PARA OS SEUS PROVENTOS E PARA A VANTAGEM DENOMINADA HORA-AULA INCORPORADA NO MESMO CARGO DE CARREIRA MILITAR ESTADUAL - OCORRE QUE, PARA QUE SEJA PERMITIDA A INCIDÊNCIA SEPARADA DO TETO CONSTITUCIONAL EM RELAÇÃO ÀS VERBAS EM QUESTÃO, HÁ A NECESSIDADE DE APOSENTAÇÃO DISTINTA NOS CARGOS DE CUMULAÇÃO AUTORIZADA CONSTITUCIONALMENTE, DISTINTAS AS FUNÇÕES E DISTINTOS OS VÍNCULOS, SITUAÇÃO DA QUAL NÃO SE ENQUADRA O AUTOR - A ATIVIDADE DE PROFESSOR FOI EXERCIDA EM CARÁTER DE FUNÇÃO ‘PRO LABORE FACIENDO’, NÃO HAVENDO TÍTULO DE APOSENTADORIA NESTE CARGO A JUSTIFICAR O PAGAMENTO PREVIDENCIÁRIO DESTA REMUNERAÇÃO - CASO ADMITIDA A ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÃO, ALÉM DO TETO CONSTITUCIONAL (E COM EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS), ESTAR-SE-IA SE ADMITINDO UMA APOSENTADORIA DE PROFESSOR, PARALELA A DO CARGO DE POLICIAL MILITAR, INTERPRETAÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM A NOVA DISCIPLINA CONSTITUCIONAL PREVIDENCIÁRIA - CONFIRA-SE ‘(...) AFIRMAR A INDEPENDÊNCIA DESSA VERBA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO TETO, AO REVÉS, IMPORTARIA TRATÁ-LA COMO UMA APOSENTADORIA PARALELA CONQUISTADA, APARENTEMENTE, SEM AS EXIGÊNCIAS QUE SE APLICAM À EFETIVA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DESSA ORDEM’ (TJSP A.I. N. 3006040-78.2022.8.26.0000, JULG. 30/09/2022) - ‘APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA - TETO REMUNERATÓRIO SPREV - PRETENSÃO DE QUE O TETO REMUNERATÓRIO INCIDA SEPARADAMENTE PARA OS SEUS PROVENTOS E PARA A VANTAGEM DENOMINADA HORA-AULA INCORPORADA NO MESMO CARGO DE CARREIRA MILITAR ESTADUAL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL PERMITE A CUMULAÇÃO DE CARGOS DE FORMA EXCEPCIONAL. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ CUMULAÇÃO DE CARGOS OU DE REMUNERAÇÕES E OU APOSENTADORIAS, SENDO INAPLICÁVEL O TEMA N. 377 DO STF. O RECEBIMENTO DE HORA-AULA OCORRE A TÍTULO DE INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS NA PRÓPRIA CARREIRA DA POLÍCIA MILITAR. VERBA QUE COMPÕE A MESMA APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CARGO DE PROFESSOR PROVIDO POR CONCURSO, EM QUE SE TERIA DADO APOSENTAÇÃO INDEPENDENTE, A JUSTIFICAR SUA CONSIDERAÇÃO EM SEPARADO PARA EFEITO DE NÃO SE APLICAR O TETO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PROVIDOS.’ (TJSP - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA N. 1031857-19.2022.8.26.0053; 8ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; RELATOR LEONEL COSTA; JULGADO 9/11/2022) - ANTE O EXPOSTO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO - VENCEDOR, DEIXO DE IMPOR CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA” (fls. 2-3, e-doc. 21).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 377 e 384 da repercussão geral. 



    Assinala “que existem dois vínculos distintos, ou seja, um de Oficial combatente da Polícia Militar e outro de Docente nas Academias de Polícia. O v. acórdão admite expressamente essa circunstância, inclusive relatando que há cumulação de funções de Professor na Polícia Militar e atribuições correspondentes ao cargo de Oficial combatente” (fl. 10, e-doc. 23).



    Argumenta que “há, assim, evidente acumulação senão de cargos em sentido estrito, de funções, a justificar a incidência do teto de forma isolada. Nesse sentido, como sabido e não se questiona no presente feito, não se inserem nas atividades do Oficial combatente da PM-SP a atividade de docência” (fl. 13, e-doc. 23). 



    Sustenta que “a Administração, porém, em face da previsão constitucional do art. 37, XI, Constituição Federal, aplica o redutor salarial sobre o somatório do total de ambos os vencimentos do Recorrente, desconsiderando totalmente a existência de acumulação de cargos e/ou funções e calcula tal redutor salarial sobre a soma de ambas as retribuições, nelas inclusas a retribuição de ensino e os respectivos décimos incorporados em razão do exercício da atividade de docência (magistério)” (fls. 13-14, e-doc. 23). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste ao recorrente. 



    4. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Ocorre que, para que seja permitida a incidência separada do Teto Constitucional em relação às verbas em questão, há a necessidade de aposentação distinta nos cargos de cumulação autorizada constitucionalmente, distintas as funções e distintos os vínculos, situação na qual não se enquadra o autor. 



    A atividade de professor foi exercida em caráter de função ‘pro labore faciendo’, não havendo título de aposentadoria neste cargo a justificar o pagamento previdenciário desta remuneração. 



    Caso admitida a acumulação de remuneração, além do teto constitucional (e com efeitos previdenciários), estar-se-ia se admitindo uma aposentadoria de professor, paralela a do cargo de policial militar, interpretação que não se coaduna com a nova disciplina constitucional previdenciária” (fls. 2-3, e-doc. 21). 



    5. No julgamento dos Recursos Extraordinários ns. 612.975-RG e 602.043-RG (Temas 377 e 384), Relator o Ministro Marco Aurélio, este Supremo Tribunal firmou a tese de que, “nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público” (DJe 8.9.2017). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA CARGO CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos públicos autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.152.641-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2018).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 612.975, este Supremo Tribunal fixou a tese de repercussão geral do Tema 377 e examinou controvérsia referente à “acumulação de proventos do cargo de Tenente Coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com remuneração do exercício do posto de Odontólogo vinculado ao Sistema Único de Saúde”.



    6. Este Supremo Tribunal decidiu aplicar a tese de repercussão geral fixada nos Temas 377 e 384 aos militares inativos, para reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar e atividades de magistério exercidas em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.325.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 45.774-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU FUNÇÕES PÚBLICAS. TETO REMUNERATÓRIO. ANÁLISE INDIVIDUAL A CADA UM CONSIDERADO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 612.975-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, submetido à sistemática de repercussão geral, assentou que, no cálculo do teto de retribuição decorrente de acumulação de cargos ou funções públicas autorizados pela Constituição, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.317.430-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.391.040, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, apreciou controvérsia similar à deste processo, para reconhecer, nessa situação específica, que o policial militar reformado que exerceu atividades de magistério em academia de polícia tem direito à contagem de valores em separado para fins de incidência do teto remuneratório:



    “(...) no caso concreto, alega o Estado que os valores percebidos pelo servidor para ministrar aulas na Academia de Polícia integram a sua remuneração, razão pela qual devem ser computados para fins de aplicação do teto constitucional, nos termos do art. 37, inciso XI, da Constituição da República. 



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que; ‘Tema 377: Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’. 



    A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente é idêntica a matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 



    Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 



    Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público, segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, ‘d’, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 



    Com efeito, na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 



    Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional” (DJe 5.8.2022).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.419.170/ SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.3.2023; RE n. 1.417.607/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023; RE n. 1.417.920/SP, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 22.3.2023; ARE n. 1.410.852/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.2.2023; ARE n. 1.387.037/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.6.2022; e ARE n. 1.389.794/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 29.7.2022.



    7. Ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em processos semelhantes ao presente, assentaram serem funções autônomas, sendo lícitas cumulação e incidência isolada do teto constitucional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO EM ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. PROVENTOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS ISOLADAMENTE PARA INCIDÊNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL: TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.433.353-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.325.925-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    A conclusão do julgado recorrido divergiu da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal,  reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar e atividades de magistério exercidas em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no inc. XI do art. 37 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora